Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724453-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CASTRO - ME RECORRIDOS: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL KAIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PARCIALMENTE A PETIÇÃO INICIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de cumulação dos pedidos de renovação de contrato de locação e de reconhecimento da usucapião. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou a tese da taxatividade mitigada das hipóteses de interposição de agravo de instrumento previstas no art. 1015 do CPC. 2.1. O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Juízo singular por meio da valoração do caso concreto. 2.2. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 3. O indeferimento total da petição inicial consiste em questão a ser apreciada por meio de sentença, sendo passível de impugnação por meio de apelação, nos termos do art. 331 do CPC. No entanto, a postergação do exame do indeferimento parcial da petição inicial resultaria em prejuízo para o demandante, que manifestou interesse no exame integral dos pedidos cumulados por meio da petição inicial. 3.1. Por essa razão deve ser admitido o agravo de instrumento como meio de impugnação imediato da questão referente ao indeferimento parcial da petição inicial. Enunciado no 154 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 4. A posse direta exercida em virtude do negócio jurídico de locação não pode ser confundida com a chamada posse ad usucapionem, o seja, a que decorre da própria apreensão do bem. 4.1. A posse direta que decorre de contrato de locação é regulada por negócio jurídico celebrado entre as partes e não é apta a gerar a aquisição originária do domínio, por não ser exercida com animus domini. 4.2. Por essa razão não pode ser admitida a cumulação objetiva entre a pretensão renovatória e o pretenso direito de usucapir. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, 326 e 327, §3o, ambos do Código de Processo Civil, ao negar a possibilidade de discussão e comprovação dos fatos constitutivos da pretensão aquisitiva de usucapião da recorrente. Afirma que tem a posse do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, sendo certo que a qualificação jurídica dessa, se com animus domini ou não, é questão de mérito e deve ser dirimida sob a égide do contraditório e ampla defesa, mas, de toda forma, a partir do processamento da demanda. Assevera que, desde a petição inicial, a natureza jurídica da posse é controvertida, razão pela qual, é necessário o devido processo legal para que a recorrente tenha a possibilidade de provar suas alegações, não havendo que se falar em impossibilidade de cumulação de pedidos, em tese incompatíveis quando formulados de forma subsidiária. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS OAB/DF 57.682. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, 326 e 327, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de cumulação dos pedidos de renovação de contrato de locação e de reconhecimento de usucapião. No presente caso, no entanto, a posse direta exercida em virtude do negócio jurídico de locação não pode ser confundida com a chamada posse ad usucapionem, o seja, a que decorre da própria apreensão física do bem. Com efeito, a posse direta que decorre de contrato de locação é regulada por negócio jurídico celebrado entre as partes e não é apta a gerar a aquisição originária do domínio, por não ser exercida com animus domini (ID 30538268). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam feitas exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em nome do advogado ARTHUR MELO DE FREITAS OAB/DF 57.682. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023